Tribunal: TJES
Processo: 5002551-61.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002551-61.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SAMPAIO DUTRA
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO E REPARO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO NA ORIGEM INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação ajuizada por
RAFAEL SAMPAIO DUTRA
(ora Recorrente) em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A
e
WR DALTIO CENTER - ME
(ora Recorridas). O requerente aduz que seu veículo, um Renault Logan, foi danificado por um alagamento em 9 de março de 2021. Ele acionou a seguradora Allianz, que o direcionou para a oficina credenciada WR Daltio Center. Após 70 dias, o carro foi entregue, mas logo apresentou falhas como defeito no farol, luz de óleo e bateria acesas, e problemas na embreagem. O veículo precisou ser guinchado de volta à oficina e passou por sucessivos reparos. Segundo o recorrente, a oficina reteve seu automóvel por 22 dias. Por fim, após uma vistoria de qualidade solicitada pelo recorrente, a seguradora declarou a perda total do veículo, mais de 11 meses após o sinistro.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação para: Condenar a Allianz Seguros S/A ao pagamento de R$ 800,00 referente a um serviço de pintura; Condenar a Allianz Seguros S/A ao pagamento de R$ 1.817,49 referente ao reembolso da franquia; Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 479,00 referente a um serviço mecânico realizado em uma nova oficina; Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais; Por fim julgou improcedente o pedido de indenização material referente à diferença entre o valor pago pela seguradora e a Tabela FIPE

3.
A parte autora ora recorrente em seu recurso inominado requer a reforma da sentença para majorar a indenização arbitrada à título de danos morais. As Recorridas, Allianz Seguros S/A e WR Daltio Center - ME, apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença. A seguradora Allianz argumentou que sua responsabilidade é subsidiária e que os atos mais graves, como a entrega de um veículo com defeitos e a retenção indevida, foram cometidos pela oficina. A oficina Daltio Center, por sua vez, afirmou que agiu conforme as determinações da seguradora, que era quem detinha o poder de autorizar ou não os reparos e de decretar a perda total. Ambas defendem que o valor arbitrado pelo juízo de piso é justo, proporcional e atende ao caráter pedagógico da medida, alertando para o risco de enriquecimento ilícito do Recorrente caso o valor seja majorado.

4. Embora acertada a decisão de piso ao reconhecer o dever de indenizar, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais não se coaduna com a gravidade da conduta das empresas e a extensão do dano sofrido pelo Recorrente, devendo ser majorado. A situação dos autos, que se arrastou por mais de 11 meses, com a reincidência de falhas no serviço e a retenção indevida do veículo, excede em muito o mero aborrecimento. A conduta desidiosa das Recorridas, especialmente a seguradora que demorou a declarar a perda total, e a oficina que realizou reparos de má qualidade, causaram inegável angústia e frustração a um consumidor que, conforme comprovado, é paciente oncológico e dependia do veículo para sua saúde e obrigações familiares.

5. A indenização por dano moral, além do caráter compensatório, deve ter uma função punitivo-pedagógica. O valor de R$ 4.000,00, no caso, não cumpre a função de desestimular a reiteração de condutas ilícitas, especialmente considerando o porte econômico das empresas envolvidas, como a seguradora Allianz, que é uma empresa de atuação internacional. Assim, para que a indenização seja justa e proporcional à ofensa, bem como sirva de desestímulo eficaz, é imperiosa a sua majoração para R$ 8.000,00, quantia que melhor reflete a extensão do dano e a finalidade do instituto.

6. Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, exclusivamente no que tange à indenização por danos morais, majorando a condenação das Recorridas, solidariamente, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

7.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)